Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-87.2013.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003179-87.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA BERTOLDO - CPF: 044.370.368-08 (EMBARGADO), LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 241.593.011-34 (EMBARGADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (EMBARGADO), CELIO DA SILVA LOURENCO - CPF: 303.894.021-68 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO (EMBARGANTE), FÉLIX FRANCISCO DA CRUZ (EMBARGANTE), CELSO JOSÉ DA SILVA (EMBARGANTE), PEDRONILIA PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA (EMBARGANTE), VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO (EMBARGANTE), JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES (EMBARGANTE), JOÃO BOSCO PINTO DE MIRANDA (EMBARGANTE), ADÃO GOMES DE CAMPOS (EMBARGANTE), IRAN FARDIM CAETANO (EMBARGANTE), ELIANE MOREIRA DE ARRUDA (EMBARGANTE), LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA (EMBARGANTE), DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO (EMBARGANTE), CELSO JOSÉ DA SILVA (EMBARGADO), FÉLIX FRANCISCO DA CRUZ (EMBARGADO), IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO (EMBARGADO), JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES (EMBARGADO), JOÃO BOSCO PINTO DE MIRANDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PEDRONILIA PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO), ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA (EMBARGADO), VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO (EMBARGADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (EMBARGANTE), CELIO DA SILVA LOURENCO - CPF: 303.894.021-68 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 241.593.011-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), ROSELI APARECIDA BERTOLDO - CPF: 044.370.368-08 (EMBARGANTE), LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA - CPF: 162.210.361-00 (EMBARGANTE), MARIA LOURDES DA SILVA GOMES - CPF: 111.487.641-00 (EMBARGANTE), DANIVAL BENTO RODRIGUES (EMBARGANTE), DONATILA VILABALDE PINHEIRO BACCA (EMBARGANTE), HUMBERTO DE PINHO GARCIA (EMBARGANTE), JOAO MARIO RIBEIRO (EMBARGANTE), JOAO FERREIRA GOMES (EMBARGANTE), LOURIVAL BENTO RODRIGUES (EMBARGANTE), ESDRAS CREPALDI LEITÃO (EMBARGANTE), ETANIA APARECIDA BERNARDES (EMBARGANTE), VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO (EMBARGANTE), MARINALVA DENIPOTI MANFRIN (EMBARGANTE), ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS (EMBARGANTE), ELISIO DA SILVA (EMBARGANTE), EDVAIR MAURICIO RODRIGUES (EMBARGANTE), JULIETA DE FARIA MONTEIRO LEITE (EMBARGANTE), MARIA LOURDES DA SILVA GOMES (EMBARGANTE), JOSÉ LEITE DA SILVA (EMBARGANTE), JOEL VALENTIM DA SILVA (EMBARGANTE), DANIEL DA SILVA MORAES (EMBARGANTE), ADENILSON RAMOS PEREIRA (EMBARGANTE), NEUZA MARIA DE SOUZA DUQUEVIZ (EMBARGANTE), MARIA SILVA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), DILSON RAMOS DA SILVA (EMBARGANTE), NILZA HELENA RODRIGUES EGUES (EMBARGANTE), ENEIDE EGUES (EMBARGANTE), AVELINO SENA SANTIAGO (EMBARGANTE), HELENA BATISTA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ORDILETE APARECIDA CORREIA GONÇALVES (EMBARGANTE), TEREZA RONDON (EMBARGANTE), SARAH LAURENTINE SILVA MORENO (EMBARGANTE), ADEVAU NATIO DE MIRANDA (EMBARGANTE), LUIS AURELIO ALVES (EMBARGANTE), FABIO LUIZ LOURENÇO (EMBARGANTE), JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO (EMBARGANTE), MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO (EMBARGANTE), FRANCISCA MATIAS DE CAMPOS (EMBARGANTE), VALERIA ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE), ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ANILDE RIBEIRO DA SILVA (EMBARGANTE), MARIA JOSE SERRAO (EMBARGANTE), ELIANA DA SILVA CARVALHO DUARTE (EMBARGANTE), VANESSA SANTANA DAS NEVES (EMBARGANTE), LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI (EMBARGANTE), MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA (EMBARGANTE), MARIO MARCIO FERREIRA (EMBARGANTE), ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO (EMBARGANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (EMBARGANTE), ELIETE DOMINGAS DA SILVA (EMBARGANTE), ANA SUELY GATTAS ALVARES (EMBARGANTE), GILBERTO JOSÉ DA COSTA (EMBARGANTE), SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES (EMBARGANTE), ANILCE RIBEIRO DA SILVA (EMBARGANTE), ELIANA DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), INÊS MARIA CARNEIRO GERALDES (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS CARVALHO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO DELUQUI MORALECO - CPF: 270.288.281-15 (EMBARGANTE), JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (EMBARGANTE), ROLANDO ANTONIO EGUES - CPF: 345.285.391-87 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA DE LARA AIRES FARIA BRAGA - CPF: 064.471.308-92 (EMBARGANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), SARAH LAURENTINO SILVA MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIANE MARIA ARAÚJO COSTA (EMBARGANTE), LIZIANE MARIA ARAÚJO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ LOURENÇO (EMBARGANTE), FABIO LUIS LOURENÇO (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMBARGANTE:
IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS

EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C/C ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS

EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS
, contra o Acórdão proferida por esta Colenda Turma Julgadora, o qual por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida nos autos n° 0003179-87.2013.8.11.0006, que julgou totalmente procedentes os pedidos constantes na exordial.

Inconformados, os Embargantes alegam quanto a ocorrência de vícios no Acórdão ora atacado, arguindo ainda quanto a existência de omissão e contradição (ID: 154484676 e 154941655).

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 155314673), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que os aclamatórios tem finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS

EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IRENE GARCIA DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS
, contra o Acórdão que por unanimidade negou provimento seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os Embargos de Declaração opostos pelas partes Embargantes,
se verifica de maneira inequívoca que se trata tão somente de rediscussão da matéria, uma vez que visam tão somente rediscutir o entendimento já exaurido no Acórdão objurgado
.

Isto posto, inexistiu qualquer omissão, contradição ou vício na
decisum
prolatada anteriormente.

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão objurgado, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023